Tribunal: TJDFT
Processo: 0726440-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS POR MEIO DE INVESTIGAÇÃO POLICIAL MINUCIOSA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADOS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
1. Embargos de Declaração nos quais se apontam omissão e contradição no acórdão que denegou a ordem de Habeas Corpus impetrado em favor do ora embargante.
2. Os Embargos de Declaração não se prestam para reexaminar matéria suficientemente decidida, porquanto o seu provimento está atrelado à constatação dos vícios elencados no artigo 619 do Código de Processo Penal.
3. Não havendo omissão ou contradição a serem sanadas, inferindo-se da pretensão do embargante que ele pretende o reexame das matérias submetidas ao Colegiado, rejeitam-se os embargos de declaração.
4. Embargos de Declaração desprovidos.